Tribunal: TJDFT
Processo: 0708356-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PROJETO21 CONSTRUÇÕES LTDA - ME da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move WALQUIR AMORIM DA MOTA (processo no 0700456-02.2021.8.07.0001), deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: (...) Com efeito, o art. 300 do NCPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, verifico a probabilidade do direito do autor, tendo em vista os documentos anexados pelo autor ao processo, em especial o documento de ID 80836395. O risco de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo fica demonstrado como o vídeo de ID 82422730, que demonstra o vazamento no imóvel do autor em dia de chuva, principalmente em razão de estarmos no período de chuvas no Distrito Federal. Ademais, no que diz respeito à reversibilidade da decisão, se ao longo da instrução processual ficar comprovado que os réus não são responsáveis pelos danos causados ao imóvel do autor, poderão ser reparadas pelos gastos realizados para o reparo do apartamento. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência, para determinar que os réus procedam ao reparo da estrutura do imóvel, fazendo cessar os vazamentos no apartamento do autor, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, para cada um dos réus, por dia de descumprimento da ordem. Fixo o prazo de 05 dias para o início das obras. Intimem-se as rés. (...) Em suas razões recursais (ID 24241487), o agravante, inicialmente, sustenta que há necessidade de produção de prova pericial para aferir a razão das infiltrações no apartamento do autor e que, por tal razão, a tutela antecipada concedida é desarrazoada. Afirma que a infiltração ocorreu em período de chuva torrencial, conforme noticiam os jornais locais. Diz, ainda, que devido à situação de pandemia encontra-se com quadro reduzido de funcionários e que não é possível iniciar os reparos em prazo tão curto de 2 dias. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar que a decisão de primeiro grau se cumpra apenas se confirmada em duplo grau, no mérito, pretende a reforma da decisão agravada para que seja confirmada a liminar. Preparo (ID 24241490). É o relatório do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo pretendido. De plano, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que foram comprovadas infiltrações no teto do apartamento do autor, conforme vídeo (ID 82422730) e que no laudo de vistoria (ID 80836395) consta que não havia problemas no ar condicionado e que foram danificados bens da locatária do imóvel, o que demonstra a necessidade e urgência na reparação do imóvel. Ademais, tem-se por ausente o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, já que a agravante/ré tem meios disponíveis para reaver os gastos com os reparos realizados caso se sagre vencedora na demanda. No mesmo prisma, com fundamento no § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil, é firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, o que reforça a ausência do requisito do periculum in mora necessário ao deferimento do pleito liminar. Ademais, a questão será devidamente apreciada quando do julgamento do mérito deste recurso, sem prejuízo à agravante depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, em face da ausência dos requisitos. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora